Tribunal: TJDFT
Processo: 0025687-53.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0025687-53.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT APELADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS, EDIMILSON DA SILVA MARTINS - ME, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de MP - EDIMILSON DA SILVA MARTINS e outros, extinguiu o feito por reconhecer a prescrição intercorrente. Em suas razões (ID 55616829), a apelante alega que: 1) o juízo não fixou prazo certo para a prescrição intercorrente e afirmou em decisão preclusa que aquela não se consumou; 2) o prazo prescricional foi obstado pela instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3) a demora na penhora de imóvel do executado se deu por culpa de oficial de justiça. Requer a anulação da sentença, de forma que seja desconsiderada a prescrição e determinado o prosseguimento do feito. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. Foi proferida decisão de sobrestamento do recurso até o julgamento do agravo de instrumento no 0742326-59.2023.8.07.0000 (ID 57515259). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O julgamento desta apelação foi sobrestado até o julgamento do agravo de instrumento no 0742326-59.2023.8.07.0000 (ID 57515259). O julgamento do agravo de instrumento concluiu pela perda do objeto da apelação e determinou a continuidade do cumprimento de sentença: “Por consequência, julgo prejudicada a apelação interposta nos autos 0025687-53.2013.8.07.0001. Com a procedência do pedido do agravo de instrumento e o regular processamento da demanda no juízo, torna-se desnecessária a análise da existência ou não de prescrição intercorrente. A efetiva constrição judicial autoriza a continuidade do cumprimento de sentença sem que a exequente tenha incorrido em inércia na tentativa de satisfazer sua pretensão. Portanto, deve ser reformada a decisão que desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel localizado no Pólo de Modas, Rua 19, Lote 04, SRIA/Guará II com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. [...] JULGO PREJUDICADA a apelação interposta nos autos 0025687-53.2013.8.07.0001, haja vista que todos os atos posteriores à decisão recorrida devem ser desconstituídos e os autos devem retomar para regular processamento.” Assim, o presente recurso não deve ser conhecido: houve perda do seu objeto. NÃO CONHEÇO da apelação. Determino o retorno dos autos ao primeiro grau, para que se dê continuidade ao cumprimento de sentença, conforme decidido no agravo de instrumento no 0742326-59.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator